Tribunal: TJES
Processo: 5009931-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009931-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: VIVIANI NICOLAU e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO DE ADESÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
A cláusula de eleição de foro em contratos de adesão é válida, conforme o entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal (Súmula nº 335), desde que não imponha um ônus desproporcional à parte consumidora.
2.
Nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), a cláusula de eleição de foro pode ser afastada se resultar em prejuízo ao consumidor, considerando sua hipossuficiência e a necessidade de preservar o equilíbrio contratual.
3.
A manutenção da competência do juízo de origem se justifica pela gratuidade de justiça concedida à parte recorrida e pela preservação do acesso ao Judiciário, evitando deslocamentos desnecessários, ainda que os autos sejam eletrônicos.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009931-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO PAGANI DEVENS - ES8392-A
AGRAVADO: VIVIANI NICOLAU, ALESSANDRO EVANGELISTA

Advogado do(a) AGRAVADO: ALESSANDRO EVANGELISTA - ES18204-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ALESSANDRO EVANGELISTA - ES18204-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Conforme relatoriado, t
rata-se
de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito
da
5
ª
Vara
de
Cível

de
Vi
tória

qu
e,
nos autos d
a

ação de obrigação de fazer c/c indenização danos morais
(Proc. 0013644-75.2019.8.08.0024)
,
rejeitou
a
preliminar de incompetência do juízo
manteve a tramitação dos autos na comarca de origem.

A parte agravante argumenta, em síntese:
(
i)

existência de cláusula de eleição no contrato de adesão, sendo que os recorridos aderiram à referida cláusula;
(ii)
somente pode ser declarada abusiva a cláusula de eleição quando imponha dificuldades de acesso à justiça;
(iii)
que a comarca de Linhares é relativamente próxima à cidade de Vitória, onde residem os recorridos, não havendo necessidade de deslocamento das partes especialmente porque os autos são eletrônicos;
(iv)
requer a reforma da decisão.

Pois bem.

O verbete sumular nº 335 do Supremo Tribunal Federal estabeleceu que:
É válida a cláusula de eleição do fôro para os processos oriundos do contrato
.

Assim, neste contexto, a interpretação adotada acerca
da validade da cláusula de eleição de foro,
deve se
r
pela
viabili
dade

d
o acesso à parte aderente ao Judiciário, ou quando tal cláusula lhe impõe um ônus desproporcional, desarrazoado, sobretudo quando incongruente com a lógica que presidirá a instrução processual e o local no qual serão praticados os atos processuais.

No mesmo sentido:

“
[...] A cláusula de eleição de foro em contrato de adesão pode ser reputada inválida, quando demonstrada a hipossuficiência da parte ou a dificuldade de acesso à Justiça. Súmula 568/STJ.” (AgInt no REsp 1707526/PA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 19/06/2019)

Assim, considerando que a parte recorrida está litigando sob a gratuidade da justiça, atrelado ao fato de a relação jurídica entre as partes está submetida ao microssistema do CDC, entendo que
a
reforma
da decisão de origem acarretaria em violação ao seu acesso ao Judiciário,
notadamente em criar possíveis deslocamentos
a outra cidade
,
mesmo que tramitando em autos eletrônicos,
a fim de manter a proximidade do julgador com as partes
.

Senão vejamos, julgados deste Tribunal de Justiça:

[...]
Acerca da legalidade da cláusula de eleição de foro inserida em contrato de adesão regido pelo Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de considerá-la válida, desde que não importe em prejuízo para a defesa do consumidor. A capacidade econômica da Agravante em relação ao Agravado, pequeno produtor rural, evidencia a hipossuficiência econômica deste, restando demonstrada a sua vulnerabilidade, apta a permitir o afastamento da cláusula de eleição do foro, a fim de se permitir o equilíbrio contratual.
[...] Data da publicação: 01/09/2020. Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL. Número: 0000305-45.2020.8.08.0014. Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e a ele
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.